Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707619-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOUBERT FERNANDES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Constam certidões nos autos acerca da publicação no DJ-e dos atos judiciais proferidos no processo (ID 1815843 e ID 19961802), independentemente da inscrição do advogado em OAB de outra seccional estadual e atuação fora do Distrito Federal. Outrossim, a pretexto de alegar prazo exíguo para comprovação da hipossuficiência e/ou problemas no sistema pj-e, o que mais se evidencia, com a devida vênia, é a inércia da parte em relação ao cumprimento das decisões judiciais, de modo que incide, na hipótese, o disposto art. 223, do CPC, cabendo destacar que inexiste qualquer prova de que o ato não realizou por justa causa. Preclusa, devolvam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora